Tribunal: STF
Processo: Rcl 57709
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Willan Lucas Teixeira da Silva em face de ato praticado pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Codó/MA, nos autos da Ação Penal nº 0805748-53.2022.8.10.0034.



    O reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante nº 14 ao fundamento de que não teve acesso a “relatórios de análise de dados” elaborados pela autoridade policial, os quais teriam servido de base para a decretação da prisão preventiva em seu desfavor pela ora reclamada.



    No caso, preso preventivamente desde 11.1.2023, ele foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (eDOC 14, p. 3).



    A ação penal decorreu de operações policiais deflagradas para coibir o tráfico de drogas na cidade. No decorrer das investigações, a polícia, ao cumprir mandado de busca e apreensão, encontrou o celular de um dos investigados. A partir da quebra de sigilo de dados do aparelho, obteve informações sobre o envolvimento de várias pessoas na comercialização de drogas, entre eles, o reclamante (eDOC 9, p. 2). 



    O delegado então representou pela prisão preventiva delas (eDOC 9), o que foi deferido pela reclamada. Irresignados, os agentes apresentaram, sem êxito, pedido de revogação da segregação cautelar, mantida com base na garantia da ordem pública (eDOC 14). 



    Segundo o reclamante, a custódia preventiva foi autorizada apenas com base em prints de conversas no Whatsapp Web (eDOC 1, p.12).



    Nesta Corte, afirma que tais mensagens comporiam os “relatórios de análise de dados”, que teriam sido encaminhados ao juízo, via pendrive, e não documentados no processo judicial que tramitava em segredo de justiça, razão por que a íntegra dos elementos colhidos não pode ser acessada pelo reclamante (p. 13).



    Requer a concessão da liminar para “determinar a suspensão da investigação até o julgamento do mérito da presente reclamação, ou até que seja garantido acesso integral à defesa aos autos de inquérito completo com pen drive a ser disponibilizado [nos] autos e mídia gravada” (p. 28). No mérito, pleiteia o provimento da reclamação para que seja reconhecida a ofensa à Súmula Vinculante nº 14 e confirmada a liminar, bem como declarada a nulidade, ante a quebra da cadeia de custódia, da decisão que autorizou o uso do Whatsapp Web e das provas dele derivadas, com a consequente revogação da preventiva (p. 29).



    Solicitei informações (eDOC 17), as quais foram prestadas pela reclamada (eDOC 19).



    É o relatório. 



    Do conhecimento da reclamação



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie o seu enunciado (CF, art. 103-A, § 3º).



    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi em âmbito doutrinário, tendo sido resultante da ideia de poderes implícitos (“implied powers”) que seriam atribuídos ao STF (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. P. 1.449).



    A reclamação foi posteriormente incorporada ao RISTF em 1957, tendo adquirido status de competência constitucional com a Carta de 1988 (art. 102, I, l). 



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse “instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem politico-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo” (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990, DJ de 15-3-1991).



    No caso em análise, o reclamante alega a violação à Súmula Vinculante nº 14 pelo fato de não ter tido acesso a dados produzidos no decorrer da investigação criminal e que supostamente teriam servido de fundamento para a decretação de prisão preventiva em seu desfavor. 



    Observo a adequação da presente ação às normas de competência previstas no art. 102, I, l e art. 103-A, §3º, da CF/88 e reputo ser o caso de conhecimento da reclamação. 



     



    Da ausência de demonstração de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14



    No que se refere ao mérito, entendo não assistir razão ao reclamante ao aduzir a suposta violação à Súmula Vinculante nº 14, que assim dispõe: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Colho das informações prestadas pelo Juízo reclamado:



    “O reclamante Willan Lucas Teixeira da Silva teve sua prisão preventiva decretada por este juízo em 13/10/2022, nos autos da ação 0805748-53.2022.8.10.0034, para garantia da ordem pública, conforme decisão de id 78172527, que fez constar, com fundamento nas investigações preliminares, que o réu atuava como como traficante intermediário de drogas, adquirindo substância ilícita com fornecedores para posterior revenda a usuários. 



    Vale destacar que a análise dos aparelhos celulares atendeu à respectiva decisão judicial exarada dos autos do Processo nº 0803080-12.2022.8.10.0034 - Codó (MA), tendo como objetivo a descrição existente no aparelho telefônico apreendido que tenha indício de prática de ação criminosa, resultando no Relatório de Investigação nº 05/2022, devidamente aportado aos autos ID 75975085. 



    (…)



    Acredita-se que a referência feita na Reclamação ao processo 0800978-23.2022.8.10.0032 tenha ocorrido por equívoco, porquanto não vislumbrada relação entre as investigações em questão”. (eDOC 19, pp. 2-3) (grifei)



    Conforme assinalado pela magistrada, o relatório produzido pela autoridade policial (Relatório de Investigação Policial nº 05/2022) foi juntado aos autos da ação penal instaurada contra o reclamante (eDOC 19, p. 2), razão pela qual não há que se falar em negativa de acesso ao teor dos elementos documentados no caderno investigatório.



    A autoridade reclamada enviou também a esta Corte o trecho inicial do citado Relatório de Investigação Policial nº 5/2022 (eDOC 20, pp. 3-19). Nesse breve fragmento para cá remetido é possível inferir que o excerto colacionado pelo reclamante (eDOC 12, pp. 5-10), integra as páginas 51 a 55 do mesmo relatório policial. Assim, à primeira vista, não prospera o argumento de que o exercício do seu direito de defesa tenha sido comprometido.



    Além disso, o pendrive a que ser refere o requerente na inicial foi encaminhado ao juízo juntamente com a representação do delegado pela decretação da prisão preventiva. Nele foram gravados os relatórios de análise de dados (Relatório de Investigação nº 05/2022). Adotou-se o uso de tal dispositivo portátil, pois não foi possível anexá-los, via Processo Judicial Eletrônico (PJe), tendo em conta que o tamanho do arquivo excedia o permitido pela aludida plataforma digital (eDOC 10). 



    Ademais, em consulta realizada no sítio do Tribunal de Justiça do Estado no Maranhão na internet, verifico que, de fato, há equívoco no número do processo mencionado algumas vezes na petição inicial (0800978-23.2022.8.10.0032). Tal feito diz respeito a crime de homicídio qualificado perpetrado por outro sujeito, que não o reclamante.



    Por fim, consigno que as alegações envolvendo a fundamentação da custódia preventiva, a ilicitude do uso de prints de conversas no Whatsapp Web e a quebra da cadeia de custódia refogem ao objeto da reclamação constitucional. 



    Dispositivo



    Por todo o exposto, após apreciar as informações prestadas pela autoridade reclamada e a documentação acostada nos autos, não vislumbro afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º) 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente